Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Noticiam os autos que houve manifestação do Ministério Público. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora